Tribunal: TJES
Processo: 5013835-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013835-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: FABIOLA GRECCO MENEGAZ PEDRONI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida em ação de repactuação de dívidas movida por FABIOLA GRECCO MENEGAZ PEDRONI, que limitou os descontos das parcelas devidas ao máximo de 35% da remuneração da autora, distribuindo esse percentual entre todas as instituições financeiras rés, e majorou a multa cominatória para R$ 2.000,00 por dia pelo descumprimento da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória diária imposta deve ser revogada ou minorada; (ii) estabelecer a adequação da periodicidade das astreintes em relação à natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de astreintes deve observar a natureza da obrigação, razão pela qual, tratando-se de obrigação de fazer consistente em limitação de descontos mensais, a multa deve possuir a mesma periodicidade, afastando-se sua incidência diária.

4. Não há desproporcionalidade no valor da multa fixada (R$ 2.000,00 por desconto mensal), considerando sua natureza coercitiva e a capacidade econômica do agravante, além da gravidade do descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A periodicidade das astreintes deve ser compatível com a natureza da obrigação, sendo mensal quando se tratar de limitação de descontos mensais.

2. O valor da multa cominatória deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua finalidade coercitiva e a capacidade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A, §1º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005755-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02/10/2023; TJES, AI nº 5001704-27.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27/08/2024; STJ, Temas Repetitivos nº 705 e 706.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas segundo a lei do superendividamento, movida por
FABIOLA GRECCO MENEGAZ PEDRONI
, determinou a limitação dos descontos das parcelas devidas ao patamar máximo de 35% da remuneração da autora, distribuindo esse percentual entre todas as instituições financeiras requeridas, até a elaboração do plano de pagamento, ao que se seguiu a majoração da multa cominatória imposta em desfavor do agravante para R$ 2.000,00 por dia, diante do não cumprimento exato da tutela anteriormente deferida.

Em suas razões, o agravante requer a revogação da multa diária imposta ou, subsidiariamente, sua minoração, sustentando, para tanto, que (i) cumpriu integralmente a decisão liminar, com a redução das parcelas ao percentual determinado, conforme demonstrado documentalmente; (ii) a majoração da multa para R$ 2.000,00/dia é desproporcional e punitiva, podendo atingir R$ 120.000,00, quantia quase o dobro do valor originalmente contratado pela agravada; (iii) a multa, no mínimo, deve ser reduzida, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.
Após proceder ao exame dos autos, tenho que
a decisão agravada merece parcial reforma
, tão somente para que se compatibilize a periodicidade de incidência das
astreintes
fixadas à natureza da obrigação de fazer imposta (redução dos descontos
mensais
impostos à remuneração da parte autora, ora agravada).

Isso porque, como este Sodalício vem decidindo, “tratando-se de determinação de cessação de descontos
mensais
, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária” (Data: 02/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005755-18.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO PARCIAL DOS DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO – PREVENÇÃO – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – LIMITES E PERIODICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A legislação consumerista passou a prever como direitos básicos do consumidor o tratamento e prevenção ao superendividamento e a proteção ao mínimo existencial, incluindo tais garantias no rol do artigo 6º, nos incisos XI e XII do CDC, após a publicação da Lei nº 14.181/2021. 2 - Segundo o artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. 3 - Restou verificado que, conforme documento de ID 35588478, os valores totais descontados do benefício previdenciário do autor perfazem a monta de R$ 544,69 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), o que totaliza 41,2% do montante total de vencimentos do autor no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), que tem recebido o valor líquido de R$ 775,31 (setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos). 4 - Infere-se do processo originário que o Agravado instruiu o seu pedido com documentação suficiente à demonstração dos elevados percentuais de descontos alusivos ao contrato de refinanciamento de dívida (denominado “portabilidade” pelo ora Agravante), o que, ao menos em um juízo sumário de cognição, atribui verossimilhança ao pleito inicial, sendo apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira. 5 -
A periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, ao passo que reformo apenas parcialmente a medida liminar, para adequar a incidência da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 6 – O Tema 1085 do STJ firmou a seguinte tese vinculante: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Contudo, o precedente qualificado não se aplica aos contratos discutidos no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, tampouco quando tais descontos incidirem sobre a folha de pagamento, ante a expressa distinção realizada no julgamento, de modo que é possível a limitação dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do Agravado. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001704-27.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

De outro lado, não merece guarida a alegação de que não teria havido descumprimento à decisão que deferiu a tutela provisória e limitou a 35% os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora, ora agravada, nos seguintes termos,
in litteris
:

3) DEFIRO EM PARTE, nos termos do art. 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO que os requeridos limitem a exigibilidade dos débitos e descontos de valores em até 35% dos sua remuneração (abatidos os valores da previdência e do IRPF),
dividindo-se o percentual entre todas os demandados até elaboração do plano de pagamento ao final do processo
. Quanto às dívidas atinentes ao cartão de crédito, se existente, deverá ser respeitado o limite legal de 5% de consignação sobre a renda líquida.

Como se vê, a r. decisão vergastada fora expressa e clara em assentar que o limite máximo de descontos (35%) não era individual, isto é, em relação a cada uma das instituições financeiras componentes do polo passivo da demanda (Bradesco, Alfa e Banestes), mas sim global, a ser dividido entre tais credores.

Daí não se poder acolher a alegação de que a redução dos descontos mensais de R$ 2.056,01 para R$ 1.199,69 importa em cumprimento da r. decisão supracitada, uma vez que extrapola o percentual de descontos admitido em consideração à remuneração líquida mensal da parte autora, ora agravada (R$ 5.134,98).

Com efeito, considerando-se que o limite de 35% alcança os 3 réus, garantiu o Juízo
a quo
, a cada um, o direito de desconto de 11,66% dos rendimentos líquidos da consumidora, o que equivale a R$ 598,74 - quantia em muito superada pelo desconto de R$ 1.199,69.

Tampouco merece qualquer retoque a r. decisão agravada em relação às astreintes fixadas -
exceto, como já dito, quanto à periodicidade de incidência, que deve ser mensal
.

O valor de R$ 2.000,00 por desconto mensal, que fora objeto de majoração após reiterado descumprimento da agravante, não se revela exorbitante ou desproporcional, atendendo à função coercitiva e ao apoio/estímulo ao cumprimento da exortação jurisdicional, bem como se mostrando compatível e proporcional à capacidade financeira das partes, à gravidade e à natureza do ilícito e às consequências nocivas geradas à consumidora, consoante reconhecido na jurisprudência deste Sodalício em casos similares:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA. CONTRATAÇÃO DE NOVA DÍVIDA SEM CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE NO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de "Ação de rescisão contratual por vício de consentimento c/c danos morais" ajuizada por JOSÉ LOPES DA COSTA. A tutela provisória determinou a suspensão dos descontos relativos a contrato bancário celebrado pelo agravado com o agravante, sob a alegação de erro no consentimento e falta de clareza na contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos decorrentes do contrato de empréstimo; (ii) estabelecer se devem permanecer os termos do contrato supostamente firmado entre as partes, e (iii) avaliar a razoabilidade das astreintes fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravado, embora tenha contratado o empréstimo, alega que foi induzido a erro, acreditando estar realizando uma portabilidade de dívida com condições mais vantajosas, quando, na verdade, firmou novo contrato de empréstimo. 4. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. 5. Em cognição sumária, os documentos apresentados indicam a presença de vício de consentimento, não sendo possível, no presente momento, afastar a probabilidade do direito alegado pelo agravado na exordial. 6.
A manutenção dos descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado, sem a correta prestação do serviço, representa risco de dano de difícil reparação, justificando a concessão da tutela provisória
. 7.
As astreintes fixadas em R$ 2.000,00 por dia, com o objetivo de garantir o cumprimento da decisão, são proporcionais, considerando o caráter coercitivo e a capacidade econômica da instituição financeira. No entanto, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária, limita-se o montante total a R$ 20.000,00. A imposição de astreintes visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, e a redução excessiva do valor poderia enfraquecer seu caráter coercitivo
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para limitar o valor das astreintes a R$ 20.000,00. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto a fraudes cometidas por terceiros nas operações bancárias. 2. Em cognição sumária, os elementos indicam a presença de vício de consentimento na contratação, justificando a suspensão dos descontos referentes ao contrato. 3. As astreintes devem ser proporcionais à capacidade econômica da parte e ao caráter coercitivo da medida, sendo lícito limitar o valor total para evitar enriquecimento ilícito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJES, AI 5001537-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 04/06/2024; STJ, AgInt-REsp 1.931.697, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 17/08/2022; TJES, AC 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04/04/2022. (Data: 18/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5010741-78.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Lembre-se, ainda, que “a decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Temas Repetitivos nº 705 e 706 do STJ), de modo que, em casos como o presente, em que não há flagrante exorbitância das
astreintes
, a jurisprudência deste Sodalício recomenda a avaliação de eventual acúmulo de multa coercitiva após o transcurso do feito, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – NEGATIVAÇÃO – RETIRADA DO NOME DA REQUERIDA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação de negativação do nome da autora, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. 5.
O perigo da demora está evidenciado em razão da possibilidade de manutenção da negativação aparentemente indevida do nome da requerente
. 6. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 7.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial
. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Data: 11/Feb/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004900-10.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Análise de Crédito).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para compatibilizar a periodicidade da multa coercitiva fixada à periodicidade da obrigação de fazer imposta (redução dos descontos
mensais
), de modo a se determinar que as
astreintes
equivalham a R$ 2.000,00 por desconto
mensal
acima do valor permitido, sem prejuízo de novo redimensionamento pelo Juízo
a quo
diante do desenrolar do feito processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)